Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704454-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANDRE CARVALHO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV , em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0708054-82.2023.8.07.0018, que tem como autor ANDRE CARVALHO DE PAULA. Na decisão agravada, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em que o Distrito Federal pedia a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.169, como também alegava excesso de execução em razão do índice de correção monetária equivocado. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 55612385): Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, ao ID no 169641189, em face do pedido executivo apresentado por ANDRE CARVALHO DE PAULA. Para tanto, os Executados alegam excesso de execução. Contraditório em ID no 170470709. Despacho de ID no 171812435 determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos. Cálculos atualizados sob o ID no 182604621. As partes, então, foram intimadas a se manifestar. A parte credora concordou com os cálculos apresentados, conforme se verifica no petitório de ID no 184367549. Os Executados, por sua vez (ID no 184873654), reiteram os argumentos apresentados em sede de impugnação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. DO ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO Os Executados, quanto ao excesso, alegam que: (1) "De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”. Há que se rejeitar os argumentos dos Executados, visto que o Acórdão de no 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021, e SELIC a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de ID no 165205987. Deixo de arbitrar novos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que já arbitrados nos termos da Súmula no 345 do STJ (ID no 165228529). Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para proceder a retificação dos cálculos da parte credora (ID no 165205987), bem assim adequá-los à Portaria GPR no 07/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Publique-se. Intimem-se. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito Os agravantes pedem, em suas razões recursais (ID. 55612383), liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado para obstar a expedição das RPVs. No mérito, requer seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, seja desde logo reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Sustentam os agravantes que o acórdão proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF – reformou parcialmente a sentença de ação coletiva para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014. Aduzem que na sentença da ação coletiva foi determinada a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, em consonância com o REsp 1.495.145/MG (Tema 905); contudo, o Distrito Federal e o IPREV/DF, em recurso de apelação, sustentaram a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC na extensão determinada e pugnaram pela sua aplicação após a data de 14/02/2017, considerando que em período anterior havia previsão na LC Distrital 435/2001 de incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Informam que o recurso de apelação foi parcialmente provido, acolhendo os critérios de correção do indébito, em observância às teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Noticiam que a Taxa Selic tem aplicação após a data de 14/02/2017, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa Selic sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Narram que a incidência da Taxa Selic veio a ser ratificada de forma expressa, em âmbito distrital, com a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa Selic na correção do crédito tributário distrital. Reiteram que, ainda que não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa Selic, vislumbra-se que, de acordo com a previsão na legislação da entidade tributante, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos invocados expressamente no acórdão, o débito exequendo deve ser corrigido pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e posteriormente seria aplicada a Taxa Selic. Sustentam que há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV, pois há controvérsia quanto aos índices de correção aplicáveis ao crédito exequendo, além da irreversibilidade da medida, o que demanda a concessão de efeito suspensivo no recurso para evitar o pagamento indevido de verba pública, bem como ocasionar insegurança aos jurisdicionados. Sem preparo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Trata-se de cumprimento de sentença individual, em que o agravado busca o cumprimento da obrigação de pagar em relação ao período compreendido entre 25/02/2014 até maio/2023. Há de se mencionar, primeiramente, que, como noticiado na impugnação do ente público, a toda evidência, é desnecessária a liquidação por arbitramento, o que se deve aplicar a regra do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual prevê que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Nessa conjuntura, é factível dizer que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o andamento do cumprimento de sentença, tendo em vista que a matéria do precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing levado a efeito, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Nesse sentido, destaco o julgado desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais daFazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto à correção monetária, no processo 0704860-45.2021.8.07.0018, referente à ação ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/GDF o feito foi sentenciado nos seguintes termos (ID. 165205979 dos autos da origem): [...] Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Posteriormente, em sede de apelação, a sentença foi reformada para que ao índice de correção monetária fosse observada a aplicação do INPC, em observância às teses firmas pelos colendos STF e STJ, em sede de repetitivos (ID. 165205980 dos autos da origem). Em decisão (ID. 171812435 dos autos da origem) os autos foram remetidos ao contador para atualização dos valores a fim de expedição de RPV para expedição de requisição de pagamento de pequeno valor – RPV. Foi rejeitada a impugnação do Distrito Federal quanto ao pedido de cumprimento individual da sentença, em que se alegava excesso de execução, com argumento de que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Ressalte-se que, como consignado na decisão agravada, deve-se aplicar no cálculo de correção monetária o INPC, ao passo que a aplicação da Taxa SELIC está restrita aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso dos autos. Nesse sentido, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital, considerando que não merece reforma a decisão agravada. Esclareça-se que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernentes ao efeito suspensivo. Ainda que o tema seja relevante, não foi apresentada nenhuma fundamentação proeminente que valide a existência de perigo na análise da questão trazida. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital